Tribunal: TJDFT
Processo: 0718828-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718828-33.2020.8.07.0001 APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A, SANDRA MARIA RODRIGUES APELADO: CORSINO RODRIGUES BRAULIO DESPACHO Intimem-se os réus/apelados para, querendo, oferecerem contrarrazões ao recurso adesivo do autor (id 31734569). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 23/03/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR